Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-08.2020.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000012-08.2020.8.05.0018

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s):PAULO AMERICO DE LIMA GUEDES

12

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO (LEI MUNICIPAL Nº 29/2010) – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APLICAÇÃO DE PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI – ILEGALIDADE – CORREÇÃO DO VENCIMENTO-BASE – INOCORRÊNCIA DE “EFEITO CASCATA” (ART. 37, XIV, CF) – ATRASO NO DEFERIMENTO DA MUDANÇA DE NÍVEL II PARA III – DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO – BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE 40 HORAS SEMANAIS – ART. 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

A Lei Municipal nº 29/2010 prevê, em seu art. 60, inciso I, a gratificação de 34% para o servidor que conclui curso de graduação, sendo ilegal a aplicação de percentual inferior quando reconhecida a mudança de nível.

A correção do vencimento-base para adequação ao percentual legal não configura “efeito cascata”, por não representar cumulação de vantagens, mas simples regularização da base remuneratória.

Demonstrada a demora injustificada no deferimento da progressão de nível II para III, é devido o pagamento retroativo desde a data em que preenchidos os requisitos, observada a prescrição quinquenal.

Nos termos do art. 14 da Lei Municipal nº 29/2010, o servidor com jornada ampliada tem direito a perceber, proporcionalmente, as vantagens e gratificações calculadas sobre sua carga horária total.

Aplicação da Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo.

Sentença mantida integralmente. Remessa necessária
des
provi
da
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária Cível nº 8000012-08.2020.8.05.0018
, em que figura como parte autora
Carla Suely de Andrade Duarte
e como parte ré o
Município de Barra
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões
,

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA